Tribunal: TJDFT
Processo: 0722901-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722901-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE MAGAZINE FOCO EDITORA EIRELI - EPP AGRAVADO: CLAUDINEI ANTONIO BUENO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 4768666) interposto por MASSA FALIDA DE MAGAZINE FOCO EDITORA EIRELI - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, a despeito de ser a exequente agravante beneficiária de justiça gratuita, condicionou o deferimento de penhora de cotas de sociedades empresárias indicadas pela credora à exibição dos contratos sociais e eventuais alterações de cada empresa e à antecipação das custas da perícia contábil para definição do valor pecuniário de cada cota. Eis o teor do decisório (ID 159036975 dos autos do processo de referência): “O deferimento da penhora das cotas das empresas indicadas pelo exequente (ID 148036323), pertencentes ao executado, fica condicionado: a) à exibição do contrato social originário da empresa, e das alterações sociais posteriores, se houver, a fim de comprovar que o executado é sócio da empresa e detentor das cotas mencionadas; b) após eventual penhora, o exequente deverá antecipar custas da perícia contábil que irá definir o valor pecuniário das cotas e a respectivo patrimônio líquido da empresa, sem o que não se pode aferir o valor financeiro de cada cota. Nesse contexto, ratifique o exequente se lhe interessa a penhora das referidas cotas pertencentes ao executado, hipótese em que deverá instruir o pedido com os documentos acima mencionados, assim como assumir o ônus de adiantar os custos da perícia técnica contábil, ou requeira o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se.” Inconformada, a recorrente assevera não ostentar condição financeira suficiente para arcar com os custos de obtenção das cópias dos atos constitutivos de cada sociedade empresária da qual pretende a constrição de cotas sociais e tampouco pode adiantar as despesas relativas à perícia contábil, como lhe foi exigido pela Juíza singular. Com esses argumentos requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que lhe seja autorizada a expedição de ofício à Junta Comercial do Distrito Federal, independentemente de qualquer pagamento, determinando-se o envio das cópias dos contratos sociais das sociedades por ela indicadas, bem como seja reconhecida a inexigibilidade do adiantamento de custas e honorários periciais. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da leitura dos autos, constata-se que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Em exame provisório, próprio desta via recursal, antevê-se a probabilidade do direito alegado, diante de exigência judicial de pagamento de emolumentos e honorários à parte que é beneficiária de gratuidade de justiça. O artigo 98, §1o, do CPC, prevê, no que interessa, o seguinte: "Art. 98. (...) § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido." Entendo que o beneplácito de justiça gratuita deve contemplar, para além das custas propriamente ditas, também despesas notariais e registrárias, tais como aquelas afetas às atividades das Juntas Comerciais, se o custo correlato for incompatível com a condição do juridicamente necessitado, como parece ser o caso. Isso, considerando o interesse de acesso aos atos constitutivos de 5 (cinco) sociedades empresárias indicadas na declaração de imposto de renda do devedor (ID 128762086). Especificamente quanto aos honorários periciais a cargo do beneficiário de justiça gratuita, o artigo 95, §3o, do CPC estipula as formas de custeio: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. [...] § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.” No âmbito deste egrégio Tribunal, a Portaria Conjunta 53, de 2011, com as respectivas alterações subsequentes, regulamenta o pagamento de honorários de perito, tradutor e intérprete atuante em processo com parte que litigue sob o pálio da justiça gratuita e estabelece, inclusive, limite pecuniário dos honorários periciais a serem suportados supletivamente pelo TJDFT, o que deve ser observado no caso. Além disso, com base no princípio da cooperação, - que informa o processo e está, inclusive, positivado no artigo 6o do CPC -, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”, é desejável uma atuação judicial mais cooperativa, com medidas e expedientes que visem à celeridade e efetividade da tutela almejada pela parte. A expedição de ofício requerida pelo agravante bem pode ser uma delas. A propósito, o artigo 438 do CPC traz orientações quanto às requisições judiciais a entidades públicas. Confira-se: "Art. 438. O juiz requisitará às repartições públicas, em qualquer tempo ou grau de jurisdição: I - as certidões necessárias à prova das alegações das partes; II - os procedimentos administrativos nas causas em que forem interessados a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios ou entidades da administração indireta. § 1o Recebidos os autos, o juiz mandará extrair, no prazo máximo e improrrogável de 1 (um) mês, certidões ou reproduções fotográficas das peças que indicar e das que forem indicadas pelas partes, e, em seguida, devolverá os autos à repartição de origem. § 2o As repartições públicas poderão fornecer todos os documentos em meio eletrônico, conforme disposto em lei, certificando, pelo mesmo meio, que se trata de extrato fiel do que consta em seu banco de dados ou no documento digitalizado." Se não o bastante, a Constituição Federal, no artigo 5o, inciso XXXIV, b, assegura a garantia a todos, “independentemente do pagamento de taxa, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”. Assim, em tese, atendido um dos requisitos exigíveis para a concessão da tutela pretendida (a probabilidade do direito alegado), o mesmo não ocorre quanto ao pressuposto de urgência, porque não provou a agravante o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, possível à parte aguardar o trâmite regular do recurso. Sem prejuízo de reavaliação do caso, mediante comprovação acerca da urgência. Portanto, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e seguintes do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador